Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Os autores ajuizaram ação em razão dos danos materiais e morais decorrentes do extravio definitivo de bagagem despachada até Guarulhos/SP, onde embarcaram em voo de outra companhia aérea com destino a Dubai para visitar a EXPO DUBAI 20201 com a família. Requereram reparação por danos materiais (R$13.799,06) e morais (R$10.000,00 para cada autor).
3. Trata-se de recurso (ID38133704) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$13.799,06 aos autores, a título de reparação material, e R$8.000,00, sendo metade para cada demandante, a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, aduz que a compra de produtos adquiridos antes do extravio não tem correlação com os fatos narrados. Alega que a lista de produtos adquiridos durante a viagem não são produtos de primeira necessidade. Sustenta que o dano material efetivamente comprovado nos autos se refere às compras no aeroporto de Guarulhos/SP e em Dubai, o qual perfaz R$2.655,07. Argui ausência de provas da ocorrência de dano moral. Assevera a necessidade de adequação do valor indenizatório, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. No caso, restou incontroversa a falha na prestação de serviço consistente no extravio de bagagem (Relatório de Irregularidade de Bagagem – ID38133348) dos autores. A controvérsia cinge-se, pois, no direito dos consumidores de serem compensados por danos materiais e morais.
6. Os artigos 5o, XXXII e 170, V da Constituição Federal asseguram, na forma da lei, a todos os consumidores seus direitos, enquanto o artigo 6o, VI do CDC dispõe que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação pelos danos patrimoniais e morais.
7. Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que os itens existentes na bagagem extraviada (notas e cupons fiscais – ID38133354 e ID38133355), somados aos itens adquiridos no aeroporto de Guarulhos/SP e em Dubai (ID38133353) se revelam compatíveis com a finalidade da viagem realizada. É devida, portanto, a reparação material em favor dos autores/recorridos, no valor de R$13.799,06, tal como consignado na sentença.
8. Na hipótese, verifica-se que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (extravio definitivo da bagagem) advieram situações que ocasionaram angústia, transtornos e desconforto aos autores/recorridos, pois ficaram privados do uso dos seus pertences durante toda a viagem (8 dias), os quais jamais lhes foram restituídos.
9. Além disso, restou comprovado que, à época da viagem, a filha dos autores/recorridos, com 2 anos de idade, estava em tratamento prescrito por médico pediatra após ter sido diagnosticada com sinusite e bronquite (laudo radiográfico – ID38133356), fazendo uso de medicamentos que se encontravam dentro da mala extraviada, conforme demonstrado nas receitas (ID38133357), o que agravou o sentimento de angústia e desconforto.
10. É evidente que a situação vivenciada pelos autores/recorridos, por culpa da companhia aérea ré/recorrente, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e é apta a violar os direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral.
11. Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidências peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável, portanto, a sentença.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.